Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-10.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016813-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
–
MULTA PROCON/MT
– POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA –
SEGURO GARANTIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.” (TJ-MT 10093649820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1040230-97.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BMG S.A
, que deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante que se
“abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)”
.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que a parte Agravada não demonstrou a probabilidade do direito invocado, ao passo que a decisão Agravada não possui embasamento para concessão da liminar pleiteada.

Sustenta, ainda, não ser possível admitir a apólice de seguro-garantia, oferecida pelo Agravado, para suspender a exigibilidade do valor cobrado, pois os índices de correção utilizados estão em desacordo com a Resolução n. 81/2016 do CPPGE.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão Agravada.

A antecipação da tutela recursal foi concedida pelo relator originário Des. Márcio Vidal, com determinação de suspensão da decisão Agravada, na parte que determinou que o Estado
“se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais)”
. [id. 53885483]

O Banco BMG S.A. apresentou Agravo Interno, id. 56907971, o qual foi desprovido conforme Acórdão acostado em id. 72713982.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id 56905957]

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 77350987]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante que se
“abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)”
.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cuida-se, na origem, de Pedido de Tutela de Urgência, com o fito de determinar que o Réu/Agravante se abstenha de inscrever o Autor/Agravado no rol dos inadimplentes, em razão do débito discutido, até o julgamento final da ação anulatória, bem como de realizar qualquer tipo de cobrança.

O juízo de origem, em 25/07/2020, deferiu o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

“Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se ABSTENHA de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, importante consignar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor/Agravado, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a multa discutida nos autos possui natureza não tributária, sendo correto afirmar que a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, § 2º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO. “[...] 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

(TJ-MT 10093606120208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

(TJ-MT 10093649820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, se a dívida impugnada se refere à multa aplicada pelo PROCON, que possui natureza de crédito não tributário, revela-se possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, providência que restou perfectibilizada pela parte Agravada nos autos de origem, através de apólice de seguro garantia no valor de R$ 159.200,21 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos reais e vinte e um centavos), atendendo as exigências necessárias para a suspensão do crédito. (id. 24980016, autos de origem).

Ademais, considerando a probabilidade do direito invocado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal, já que o não deferimento poderia ensejar na expropriação de bens do agravante, além de ter os seus dados inscritos em protesto, ficando impossibilitada, por conseguinte, a emissão de certidões de regularidade fiscal e a prática comercial desenvolvida pela empresa, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021